Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA DE VEÍCULO DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADA. ART. 792, III E IV, DO CPC. CONLUIO ENTRE EMBARGANTE E EXECUTADO NÃO DEMONSTRADO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão/anulação da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. O veículo objeto da controvérsia foi adquirido de terceiro, que não figura como executado no cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora. Descabido o reconhecimento da fraude à execução pela hipótese prevista no inciso IV do artigo 792 do CPC.
3. O art. 792, III, do Código de Processo Civil, dispõe que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, “quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude”. A súmula 375 do STJ, por sua vez, estabelece que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. No caso, a embargante/apelada comprovou que adquiriu o veículo em data anterior à restrição determinada pelo Juízo de origem e, embora os apelantes aleguem a ocorrência de eventual conluio entre os sucessivos proprietários do veículo, não se desincumbiram do respectivo ônus probatório (art. 373 do CPC).
5. Apelação conhecida e não provida.